Tribunal: STF
Processo: ARE 1596218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTARQUIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVIRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INTEGRA PARA FINS DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, X, XIV e 61, § 1º, II, “a” e “c”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Pretende o Autor, na qualidade de servidor público da autarquia previdenciária municipal, que a gratificação de desempenho recebida em sua remuneração seja considerada na base de cálculo do adicional de qualificação técnica, em virtude do reconhecimento judicial da natureza vencimental daquela.
A Gratificação de Desempenho encontra-se prevista nos dispositivos da Lei nº 2.506/96, abaixo colacionados: [...]
Diante dos sobreditos dispositivos, depreende-se que a Gratificação de Desempenho será paga a todos os servidores, tomando-se por base a avaliação trimestral estabelecido no artigo 6º da Lei nº 2.506/96, em que pese tal exigência, reconheceu-se judicialmente a natureza genérica da aludida gratificação(indexador 27)
Portanto, ante o caráter genérico da gratificação de desempenho, esta deve ser considerada como vencimento básico, não merecendo reparo a sentença que determinou que a aludida verba integre a base de cálculo do Adicional de Qualificação Técnica, nos termos do art. 10 da Lei nº 2.506/96, cabendo ao réu/ recorrente efetuar o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente